Tribunal: TJDFT
Processo: 0717804-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717804-31.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEMERVAL VIANA DAVID AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEMERVAL VIANA DAVID contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede do cumprimento de sentença n. 0704197-28.2023.8.07.0018, iniciado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferira o pedido de restituição em dobro do valor supostamente pago a maior, ao fundamento de que a questão não está abarcada pelo título judicial (ID. de origem n. 166681100). O processo, na fase de conhecimento, consistia em ação declaratória que pretendia evitar que o DISTRITO FEDERAL descontasse imposto de renda e contribuição previdenciária do precatório n. 2010002007141-5, adquirido com a intenção de compensação de débitos fiscais. No ponto, a referida sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar, tão somente, a exclusão da dedução de imposto de renda. A r. decisão agravada (ID. de origem n. 194096017) fundamenta que a cobrança a maior, realizada ao agravante, não decorre de descumprimento do comando judicial contido na sentença, uma vez que o DISTRITO FEDERAL teria comprovado que não deduziu o imposto de renda do precatório que fora compensado (ID. 190455281). Acrescenta que houvera a atualização da dívida pelo período, tornando-a superior ao crédito do precatório obtido para fins de compensação, mesmo considerando o valor antecipadamente recolhido a título de entrada pelo credor. Em suas razões de recorrer (ID. 58671264), o agravante alega que, mesmo sagrando-se parcialmente vitorioso na fase de conhecimento, e já durante a fase satisfativa em sede de cumprimento de sentença, fora intimado pela FAZENDA PÚBLICA para pagar - e pagou - resíduo que entende ser indevido. Aduz que a cobrança fora desleal e indevida, e que decorre de uma nova modalidade de cobrança criada pelo Ente Distrital. Assevera - consoante linha argumentativa contida à pág. 5/9 do ID. 58671264 -, que a memória de cálculos apresentada na origem decorre de procedimento injusto, desleal e desproporcional (ID. de origem n. 187011946). Com esses argumentos, por entender que houvera equívoco nos cálculos apresentados pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, e diante do fato de que já pagou a diferença de R$ 11.882,58 (onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), postula seu ressarcimento em dobro. No mérito, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, a fim de que a r. decisão seja reformada, corrigindo-se a cobrança que lhe fora realizada a maior, e determinando-se o ressarcimento em dobro. Preparo devidamente recolhido (ID. 58671265). O Distrito Federal, consoante contrarrazões de ID. 60715365, postula a manutenção da r. decisão agravada ao fundamento da ausência de error in procedendo, uma vez que a matéria veiculada pelo exequente não está contida no título executivo, bem ainda argumenta que a surpresa em relação ao pagamento adicional, necessário à compensação pretendida, decorreu de simples atualização monetária. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que o agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo em relação à decisão prolatada, ou seja, deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. Os recursos que não impugnam notadamente os fundamentos da decisão atacada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, uma vez que obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Assim, incumbe à parte recorrente delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Nesse panorama é a lição de Rogéria Dotti1: A dialeticidade, por si mesma, não constitui um princípio processual, nem tampouco um valor que goze de autonomia dentro do sistema. Ela constitui um reflexo do princípio do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado. Observe-se, ainda, que o princípio da cooperação também impõe essa relação de dualidade entre o fundamento da decisão e as razões do recurso. Isso porque, na medida em que se critica a solução imposta pelo Poder Judiciário, deve-se expor os motivos pelos quais outro resultado merece ser alcançado. Somente assim a decisão obtida perante o tribunal terá sido verdadeiramente construída com a participação de recorrente, recorrido e órgão julgador. Daí porque a exigência da dialeticidade mostra-se como a outra face da vedação do arbítrio. Se o magistrado não pode decidir sem fundamentar, a parte também não pode criticar sem explicar. É, inclusive, o que vem expresso nas Súmulas 182 do STJ e 283 do STF. Na medida em que se exige a fundamentação judicial e o enfrentamento de todos os argumentos trazidos pelas partes, impõe-se uma impugnação específica aos motivos determinantes da decisão. (grifo nosso) Nelson Nery Júnior2 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior3 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. Com efeito, as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado no decisum impugnado, consoante o requisito da regularidade formal. Neste viés, verifica-se que o agravante deixou de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos utilizados pelo Juízo de primeiro grau para fundamentar a decisão agravada. O processo de conhecimento originário, que resultou no cumprimento de sentença ora sob análise, cuida-se de ação de nulidade de ato administrativo, na qual DEMERVAL VIANA DAVID postulou o reconhecimento de equívoco da Fazenda Pública Distrital na cobrança de Imposto de Renda, e de Imposto Previdenciário, sobre precatório que havia adquirido com o intuito de compensar débitos fiscais, em que pese a anotação de isenção. A sentença (ID. de origem n. 166681100) fora proferida em 27/07/2023, julgando parcialmente procedentes os pedidos, para determinar a exclusão apenas da dedução do imposto de renda. Os honorários foram arbitrados em 10% sob a base de cálculo do valor do imposto de renda excluído. A sentença transitou em julgado sem a interposição de recurso (ID. de origem n. 172681744). Em dezembro de 2023, já após o cumprimento espontâneo do Distrito Federal ter sido levado a efeito, o exequente compareceu aos autos do cumprimento de sentença para informar que o procedimento administrativo de compensação não lhe tinha sido favorável, uma vez que a Fazenda Distrital lhe havia cobrado um valor “adicional” de R$ 11.882,58 (onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) para finalizar a compensação da dívida fiscal com seu precatório. No ponto, a pertinência temática com o cumprimento de sentença decorria do fato de que o exequente disse que o surpreendente excesso na compensação, que lhe fora inesperado, teria decorrido do descumprimento da Fazenda Pública em decotar o imposto de renda, na forma em que havia sido determinado na r. sentença. Em decisão proferida em janeiro de 2024 (ID. de origem n. 185101695), a d. Magistrada primeva, diante da controvérsia, determinou que a Fazenda Distrital esclarecesse quanto à cobrança, minudenciando a evolução dos cálculos. Assim, o Distrito Federal, por intermédio da PGDF e da SEFAZ, coligiu vasto e detalhado arcabouço documental, identificando a origem de cada cifra, e explicando que a cobrança de R$ 11.882,58 (onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) para a efetivação da compensação teria decorrido do fato de que o precatório adquirido pelo exequente no intuito de compensar a dívida fiscal, mesmo com a isenção do imposto de renda, fora inferior ao débito em cerca de R$ 5.781,54 (cinco mil, setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), valor que precisou ser atualizado monetariamente, e resultou em R$ 11.882,58 (onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos). A petição do exequente que ensejou a decisão agravada (ID. de origem n. 190684237), passou a sustentar que a compensação deveria ter sido plena, sem cobrança adicional. Para tal, alegou a existência de pagamento de entrada no valor de R$ 15.106,70; b) insurgiu-se quanto à atualização dos débitos inerentes à compensação e c) suscitou má-fé da Fazenda Pública ao argumento de houve alteração da verdade dos fatos. A r. decisão agravada, por sua vez, atestou que a matéria discutida não está contida no título executivo, razão pela qual indeferiu o pedido de devolução em dobro. Em suas razões de recorrer (ID. 58671264), o recorrente deixou de trazer as razões pelas quais a matéria deve ser discutida em sede do cumprimento de sentença, para apenas persistir nas alegações que são decorrentes de sua frustração com o processo de compensação. Os fundamentos submetidos a esta instância recursal são: a) A convicção de que deveria ter-se tornado inequívoco credor da Fazenda, e não se manter como devedor; b) A suspeita de que fora submetido a cobrança indevida e desleal que lhe levou a desembolsar valor adicional de R$ 11.882,58 (onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos); c) Alteração superveniente e unilateral, por parte da Fazenda Distrital, que teria majorado ilicitamente o valor inscrito na Fazenda Pública em seu desfavor; A fim de que o agravo de instrumento impugnasse especificamente a decisão outrora proferida, seria indispensável que o tema devolvido pelo recurso se detivesse à pertinência das questões aventadas em sede deste cumprimento de sentença. Portanto, o descumprimento que atrairia o debate para estes autos precisaria partir da alegação de que seu crédito fora diminuído pelo decote do imposto de renda. Como se vê da análise dos autos originários e deste recurso, as alegações suscitam tudo que pode haver de errado com o procedimento de compensação, exceto o descumprimento relacionado ao Imposto de Renda. Ademais, importa ressaltar que o documento de ID. de origem n. 187011946 é veemente quanto ao fato de que apenas fora decotada a contribuição previdenciária, consoante o agravante sucumbira na fase de conhecimento. Some-se a isto o fato de que as razões de recorrer, além de faltarem com clareza, não impugnaram a suposta incoerência dos cálculos do Distrito Federal a partir de memória de cálculos própria. Nessa perspectiva, verifica-se que o recurso em apreço não reflete o exercício dialético do direito de recorrer, porquanto nele não se vislumbra o confronto de teses e argumentos. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte agravante apontado especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO. 1. O agravo de instrumento, ao veicular fundamento dissociado da decisão agravada, carece de dialeticidade e por isso não pode ser conhecido. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1752047, 07045294920238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 13/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. TEMA 1.170 DO STF. INAPLICÁVEL AO CASO. SUSPENSÃO DESCABIDA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECONHECIMENTO DA TR. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar, de forma congruente, os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Caso em que a alegação agitada somente nesta instância recursal de que a execução está desprovida de título executivo que a ampare (nulla executio sine titulo) e do direito à exclusão do débito exequendo das parcelas posteriores a 27/04/1997 sequer foi mencionada na impugnação apresentada ao cumprimento de sentença e, por conseguinte, não analisada e decidida nas decisões do juízo de origem, se revela em evidente inobservância dos comezinhos princípios processuais de violação à dialeticidade, à proibição de inovação recursal e à proibição de supressão de instância. Juízo de admissibilidade parcial do recurso. (...) 5. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, parcialmente provido. (Acórdão 1749898, 07333950420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Viola o Princípio da Dialeticidade recursal o Agravo de Instrumento cujas razões não impugnam especificamente os pontos da decisão monocrática. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1711846, 07033455820238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no PJe: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável, em grau recursal, adentrar no mérito acerca da existência ou não de abuso da personalidade jurídica pelo desvio da finalidade ou confusão patrimonial, pois essa análise configuraria indevida supressão de instância, uma vez que o Juízo de origem não se manifestou nesses termos. 2. A r. decisão impugnada pelo Agravo de Instrumento teve por fundamentos o fato de o processo versar sobre direito patrimonial disponível e a Agravante Sebba Indústria e Comércio de Móveis LTDA ter sido revel no procedimento de desconsideração da personalidade jurídica. 3. A parte Agravante não impugnou especificamente esses argumentos, o que afronta o princípio da dialeticidade recursal, conduta vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Precedentes do TJDFT. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1711857, 07076525520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Destaque-se que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento dessa exigência, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e o ato processual atacado: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. RMS 30842 AgR/Distrito Federal – grifo nosso. Sendo assim, não tendo o recorrente confrontado o motivo ensejador da decisão hostilizada, deixando de rebater o fundamento jurídico lá exposto, o recurso não merece ser conhecido. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito (dialeticidade) aferível objetivamente – pressuposto intrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pela recorrente e, tampouco, possibilidade de saneamento do vício. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se ao Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF para ciência da análise ora empreendida, em que pese o não conhecimento do recurso. Advirto ao agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 1 de julho de 2024 às 13:28:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1DOTTI,Rogéria.24.TodoDefeitonaFundamentaçãodoRecursoConstituiVícioInsanável?ImpugnaçãoEspecífica,DialeticidadeeoRetornodaJurisprudênciaDefensivaIn:JÚNIOR,Nelson;ALVIM,Teresa;OLIVEIRA,Pedro.AspectosPolêmicosdosRecursosCíveiseAssuntosAfins.SãoPaulo(SP):EditoraRevistadosTribunais.2018.Disponívelem:https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1197132756/aspectos-polemicos-dos-recursos-civeis-e-assuntos-afins.Acessoem:27de Março de2023. NERY JR., Nelson. TeoriaGeraldosRecursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Cursodedireitoprocessualcivil:MeiosdeimpugnaçãoàsdecisõesjudiciaiseprocessosnosTribunais. 13a Edição Reformada, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.